Tribunal: TJSP
Processo: 2001500-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERESSE RECURSAL – DECISÃO RECONSIDERADA PELO JUÍZO – RECURSO PREJUDICADO.
- Prejudicado o recurso, em virtude da reconsideração da decisão (artigo 1.018, § 1o, do CPC) – carência superveniente de interesse recursal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO